Tribunal: CARF
Processo: 12448.733904/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733904/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA.
A decisão do Poder Judiciário se sobrepõe à decisão administrativa. A via
judicial é uma opção adotada pela contribuinte no seu livre exercício de
escolha.
Dessa forma, em face da propositura da ação judicial é de se considerar
definitivo, na esfera administrativa, a discussão em epígrafe, cabendo ao setor
competente, observar a decisão final na ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733904/2011-14
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

Trata-se de recurso voluntário (fls. 406 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba (fls. 391 e ss) que julgou improcedente a impugnação relativa aos lançamentos de:
1 – contribuições previdenciárias da Empresa e Contribuição para Financiamento
dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas
a segurados empregados e a contribuintes individuais que prestaram serviços ao contribuinte,
cujas contribuições incidentes não foram declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e nem recolhidas à Previdência Social, nas competências de
11/2006 a 12/2008 - AI DEBCAD n.o 37.355.150-9 - R$ 814.570,98;
2 – contribuições destinadas a Entidades ou Fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas à Previdência Social, nas
competências de 11/2006 a 12/2008 - AI DEBCAD n.o 37.355.151-7 - R$ 153.244,44;
3 – multa - CFL 68 - por descumprimento de obrigação acessória, em virtude de o
contribuinte ter apresentado GFIP’s (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) com omissão de dados correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias - AI DEBCAD n.o 37.355.152-5 - R$ 150.918,57.
Segundo o Acórdão recorrido:
1. Integram o processo sob exame os Autos de Infrações (AI’s) a seguir discriminados,
lavrados pela Auditoria Fiscal contra o sujeito passivo em epígrafe:
1.1. AI DEBCAD n.o 37.355.150-9, consolidado em 29.09.2011, referente à exigência
de R$ 814.570,98 em Contribuições Previdenciárias (Contribuição da Empresa e
Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT)), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e a
contribuintes individuais que prestaram serviços à fiscalizada, cujas contribuições
incidentes não foram declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e nem recolhidas à Previdência Social, nas
competências de 11/2006 a 12/2008;
1.2. AI DEBCAD n.o 37.355.151-7, consolidado em 29.09.2011, referente à exigência
de R$ 153.244,44, em Contribuições Destinadas a Outros Entidades ou Fundos
(terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e não recolhidas à Previdência Social, nas competências de 11/2006 a 12/2008;
1.3. AI DEBCAD n.o 37.355.152-5, referente à aplicação de multa no valor de R$
150.918,57, consolidado em 29.09.2011, Código de Fundamentação Legal (CFL) 68,
por descumprimento de obrigação acessória, em virtude de a empresa haver apresentado
GFIP’s (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com
omissão de dados correspondentes a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
2. O Relatório Fiscal (REFISC) da auditoria (fls 46/67) informa que o sujeito passivo
consignou erradamente em GFIP o código FPAS 639 (código destinado às entidades
filantrópicas e beneficentes isentas de contribuições previdenciárias), quando em seu
lugar deveria ter informado código FPAS 566, já que a fiscalizada ao apresentar as
declarações já havia perdido o direito de isenção, de acordo com o Ato Cancelatório de
17.001.001.2003, de 18.08.2003.
3. Através do exame de folhas de pagamento e da contabilidade da empresa (Conta
3110100 - serviços prestados por pessoa física (ano 2008); Conta 2632 (serviços
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

prestados por terceiros (ano 2009/2010); e 4101002038 (serviços prestados por pessoa
física (ano 2010)) foram localizados pagamentos não declarados folha ou em GFIP.
4. Considerando as alterações legislativas promovidas pela MP 449/2008, em especial
quanto à aplicação das penalidades pelas faltas cometidas, após comparação entre a
legislação vigente ao tempo da ocorrência dos fatos e a vigente no momento do
lançamento tributário, com fulcro no Art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), a
auditoria aplicou as penalidades menos gravosas à contribuinte que, no caso das
competências 13/2006, 01/2007, 03/2007, 05/2007 a 07/2007, 10/2007, 12/2007 a
11/2008, evidenciou ser as penalidades previstas na legislação revogada (multa de CFL
68 (exigida no AI DEBCAD 37.355.152-5) em conjunto com a multa de mora de 24%,
exigida sobre o tributo lançado no AI sob exame e nos AI’s DEBCAD 37.355.150-9 e
37.355.151-7, todos lavrados durante a mesma ação fiscal). Por outro lado, para as
competências 01/2006 a 12/2006, 02/2007, 04/2007, 08/2007, 09/2007, 11/2007,
concluiu-se que a penalidade menos onerosa à contribuinte era a prevista na legislação
atual (multa de ofício de 75%, exigida sobre o tributo lançado nos AI’s DEBCAD
37.355.150-9 e 37.355.151-7).
5. Com fundamento no Art. 44, §1°, I, da Lei 9.430.96, a multa de ofício sobre as
contribuições devidas nas competências 12 e 13/2008 foi aplicada na sua forma
qualificada (150%), em razão de ter havido omissão de fatos geradores em declaração,
prática que configura, em tese, os crimes de sonegação previdenciária e crime contra
ordem tributária.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 238/251), alegando em
síntese que:
Direito adquirido à isenção previdenciária
6.1. A impugnante possui direito adquirido à condição de Entidade Filantrópica isenta
de contribuição previdenciária, na forma do art. 5o. XXXVI, da CF/88 e nos termos do
parágrafo único do art. 55 da Lei n° 8.212/91.
Impossibilidade de regulamentação da matéria por lei ordinária
6.2. Lei ordinária não pode regulamentar o Art. 195, §7°, da CF/88, pois o Art. 146, II,
CF/88 delega tal competência à Lei Complementar, o que foi realizado pelo Art. 14 do
Código Tributário Nacional (CTN).
6.3. Portanto, apenas na falta de cumprimento dos requisitos do Art. 14 do CTN, norma
de natureza constitucional complementar, poderia a autoridade competente suspender a
aplicação do benefício da imunidade conferida à impugnante, o que não ocorreu,
conforme se constada do próprio Relatório Fiscal, que fundamenta a autuação
exclusivamente na suposta infração ao Art. 55, II, da Lei 8.212/91 (lei meramente
ordinária) e no Decreto 3.048 (artigo 206, III), dispositivos em vigor à época da emissão
do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 17.001/001/2003.
6.4. Não houve qualquer descumprimento aos requisitos do Art. 14, do CTN e, no
tocante à autoridade competente, o Ato Cancelatório da isenção sob exame foi realizado
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social em 18.08.2003, portanto quase 7
meses após a Medida Provisória 103 (posteriormente convolada na Lei 10.683/03, haver
transferido as atribuições do MPAS ao Ministério da Assistência e Promoção Social e 5
meses após a edição do Decreto 4.655/03, que aprovou a estrutura regimental do
Ministério da Assistência e Promoção Social.
6.5. Vale dizer, o Ato Cancelatório foi praticado por órgão incompetente, sendo nulo e,
portanto, não produzindo qualquer efeito.
Ofensa ao princípio da razoabilidade
6.6. Mesmo que assim não se entenda, no tocante ao Art. 55 da Lei 8.212/91, os seus
três primeiros incisos ferem diretamente o Princípio da Razoabilidade, pois não obstante
a finalidade do sistema jurídico (qual seja: evitar a existência de falsas empresas
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

travestidas de assistência social, permitindo fiscalização do funcionamento dessas
empresas) não se pode criar exigências descabidas e dissociadas dos princípios que
inspiram o benefício previsto no artigo 195, §7 da, CF/88.
6.7. Assim, a partir do momento em que se exige a apresentação de um certificado para
que a empresa possa usufruir do benefício da isenção de impostos, devendo este ser
renovável, mas em não o sendo, acarretando a perda do referido direito constitucional,
ainda que a situação fática da entidade permaneça a mesma (prestação de serviços de
filantropia), não se pode aceitar tal exigência como compatível com o Princípio da
Proporcionalidade e com a Constituição Federal.
Qualificação da multa de ofício
6.8. A penalidade tratada pelo Art. 44, I, da Lei 9430/96, impõe a multa de 75% sobre a
totalidade ou a diferença do imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, entretanto, a fiscalização, sem qualquer motivação, classificou a conduta
da impugnante como dolosa (fraude, sonegação ou conluio), impondo-lhe multa no
percentual de 150%, nas competência 12 e 13/2008. Entretanto, indicação de código
FPAS de empresas isenta de recolhimento de contribuições previdenciárias, não
caracteriza conduta dolosa justificadora de agravamento, pois a situação da impugnante
é absolutamente controvertida, tanto é que está buscando um reconhecimento judicial
definitivo (retroativo a 01.01.1995) sobre sua permanência na categoria de Entidade
Beneficente de Assistência Social, conforme Executivo Fiscal 2008.51.504007-8, cujo
objeto do pedido é idêntico ao dessa impugnação, distinguindo-se apenas quanto às
competências que envolvem o lançamento.
Representação Fiscal para Fins Penais
6.9. Discorda-se também da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) emitida, pois
não houve omissão de qualquer pagamento realizado e foi através das informações
apresentadas pela fiscalizada que a auditoria identificou os fatos lançados.
Ademais, o recolhimento das contribuições previdenciárias apontados deixou de ser
realizado em razão da impugnante ser isenta de tais obrigações.
Do Pedido
6.10. Pede a procedência da presente impugnação, com o fim de cancelar os Auto de
Infrações emitidos durante a auditoria.
7. É o relatório.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CANCELAMENTO DE ISENÇÃO.
A perda da isenção previdenciária definitiva na instancia administrativa sujeita o
contribuinte ao lançamento das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
em geral.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I,
do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre constitucionalidade
ou legalidade de ato normativo em vigor.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Instância Administrativa de Julgamento não é competente para pronunciar-se a
respeito de controvérsias referentes a fatos descritos em Representação Fiscal para Fins
Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/04/2015, quinta-feira véspera de
feriado (fls. 403), o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 04/05/2015
segunda-feira (fls. 205 e ss), insurgindo-se contra a decisão de 1a Instância ao argumento de ser
isento da incidência de contribuição para a seguridade social em razão da sua condição de
entidade sem fins lucrativos.
Assinala ter sofrido Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições pelo CNAS
(após a não renovação do CEBAS -.Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)
de forma arbitrária e inconstitucional, na medida em que não fora previamente notificado para
apresentação de defesa desses atos.
Afirma ter direito adquirido ao CEBAS pelos 90 anos de atuação.
Ressalta que a negativa de concessão do CEBAS denota violação à Constituição
Federal.
Insurge-se contra o ato do CNAS, e reafirma seu entendimento de ser isenta de
contribuições previdenciárias.
Pede a reforma da decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância e o
cancelamento das autuações.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O Recorrente insurge-se contra a não renovação do CEBAS, ao argumento de ter
direito adquirido e de que a sua não renovação feriu ditames constitucionais. Pede o retorno
retroativo à condição de entidade isenta.
Observa-se que a peça de defesa, apresentada perante o Colegiado de 1a Instância,
não trouxe argumentação ao direito de renovação do CEBAS, ou a vícios do CNAS ou naquele
processo.
Assim, resta flagrante inovação operada em sede de recurso (tratando-se de
matéria preclusa em razão da ausência de exposição na primeira instância administrativa)
contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla
defesa.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, de forma a que as inovações devam
ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido.
Ademais, não competiria a essa esfera administrativa examinar vícios
procedimentais em processo afeto a órgão público que não a RFB.
Mas mesmo que assim não fosse, em busca ao sistema público de consulta a
processos da Justiça Federal do Rio de Janeiro, constata-se que o Recorrente ajuizou ação
ordinária, objetivando a obtenção de tutela jurisdicional, lastreado no seu entendimento de ter
direito adquirido ao CEBAS.
Trata-se do processo no 0003183-92.2009.4.02.5101, ajuizado perante a 28a Vara
Federal do Rio de Janeiro (referido a fls. 395 do R. Acórdão), que aguarda decisão de instância
superior após apresentação de Apelação perante o TRF da 2a Região, prolatada a sentença,
parcialmente abaixo reproduzida:
Vistos etc.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI. ajuíza ação, sob o rito ordinário,
com requerimento de antecipação de tutela, em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando
o reconhecimento definitivo de sua permanência na categoria de Entidade Beneficente
de Assistência Social.
Alega, em síntese, que apesar de ter direito adquirido ao status de entidade de utilidade
pública para todos os efeitos desde o advento do Decreto 3.997/17, e, portanto
beneficiária da isenção das contribuições patronais para a previdência social, a União,
através do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) negou-lhe a concessão do
registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e o INSS cancelou
a isenção em questão.
(...)
O objeto da demanda foi apreciado em ambiente de cognição primária por ocasião do
indeferimento da tutela antecipada, cujos fundamentos transcreve-se no corpo da
presente sentença para os devidos fins:
“...Em linha de considerações iniciais próprias de ambientes cautelares, este Juízo não
vislumbra inconstitucionalidade ou ilegalidade nas posturas das rés (União e INSS) que
entenderam pela insubsistência do benefício fiscal (isenção) em favor da autora diante
da nova legislação aplicável, sendo devidos a partir de então os valores pertinentes,
senão vejamos.
É preciso ficar claro que IMUNIDADE e ISENÇÃO são institutos do Direito Tributário
inconfundíveis.
O primeiro opera no campo da não incidência fiscal por força da Constituição Federal,
ao passo que o segundo decorre da vontade do legislador infraconstitucional.
A imunidade constitui expressa vedação constitucional à atividade tributária ou
limitação constitucional do poder de tributar, ficando comprometida a própria
existência do fato gerador, sendo por isso denominada por parte da doutrina como
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

“não incidência qualificada”, como ocorre nas hipóteses descritas no artigo 150,
inciso VI, da CF, enquanto que a isenção opera exclusivamente dentro do campo da
dispensa legal de pagamento de tributo devido.
No caso vertente, d.m.v., não se trata de imunidade, mas sim de isenção.
Veja-se que o próprio texto constitucional foi feliz ao referir-se, no par. 7o, do artigo
195, claramente à isenção:
”São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”
À luz de tais premissas, ou seja, de que não se trata de imunidade, mas sim de isenção,
o que se afirma considerando-se a fase ainda prematura do processo, descabe o
deferimento da medida vindicada sob o prisma do instituto do direito adquirido ao
regime legal tributário, ainda mais quando a isenção, como é o caso dos presentes
autos, não foi concedida em caráter oneroso, na esteira do verbete no 544, do STF...”
No que tange ao reconhecimento de isenção a entidades beneficentes de assistência
social, assim dispõe a Lei no 8.212/1991, regulamentando o art. 195, § 7o, da CF:
(...)
No presente caso, a autora não comprova nos autos o cumprimento da exigência contida
no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/1991, ou seja, que é portadora do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social.
Ausente o preenchimento do requisito legal, correta a decisão que determinou o
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias concedidas à autora. No
mesmo sentido, destaco os seguintes arestos do STJ:
(...)
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269,I do CPC
Conforme pode ser observado, as alegações relativas ao direito adquirido ao
Cebas e à isenção das contribuições previdenciárias foram levadas ao exame do Poder
Judiciário, o que implica a renúncia da discussão administrativa dos temas objeto de lide.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A conclusão da regra em referência tem natureza legal e lógica porque a decisão
do Poder Judiciário se sobrepõe à decisão administrativa. A via judicial é uma opção adotada
pela contribuinte no seu livre exercício de escolha.
Dessa forma, em face da propositura da ação judicial é de se considerar definitivo,
na esfera administrativa a discussão em epígrafe, cabendo ao setor competente, observar a
decisão final na ação judicial.
Assim, seja pela preclusão, seja em razão da concomitância da discussão, as
alegações trazidas em sede de recurso não podem ser aceitas.
Por fim, insta ressaltar que as afirmações recursais relativas a ofensas
constitucionais no processo de não renovação do CEBAS também não poderiam ser conhecidas
nesse processo administrativo fiscal, seja pela competência desse órgão (como já indicado), seja
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

pela condição de julgador administrativo afeto ao controle de legalidade do julgamento de 1a
instância.
Também é preciso considerar que as alegações ora inseridas no recurso ordinário
fogem aos contornos da presente lide administrativa, que trata da análise das autuações
tributárias, e não do exame de pedido de renovação do CEBAS.
Por fim, e apenas para constar, esta Turma de Julgamento vem decidindo a
respeito do assunto no seguinte sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE DE ATUAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF
TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE ESPECIAL. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE
CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade
especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PARA
OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO -
CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de
assistência social. Ausente a certificação CEBAS válida para o período do lançamento
falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade. (Acórdão no
2202-008.005, Cons. Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de10 de março de
2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA PESSOA JURÍDICA
DEVIDAS A TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica devidas a terceiros - FNDE,
INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos
geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733904/2011-14

de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social e a terceiros.
NORMA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2. (Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário Hermes
Soares Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital